Tribunal: TJMT
Processo: 1012495-50.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012495-50.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), M. M. A. - CPF: 080.707.821-29 (APELADO), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (ADVOGADO), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), ALINE MOTA DA SILVA - CPF: 230.321.608-71 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALINE MOTA DA SILVA - CPF: 230.321.608-71 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DIREITO DO CONSUMIDOR – CANCELAMENTO DE VOO SEGUIDO DE
OVERBOOKING
– ADIAMENTO SEQUENCIAL – CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR QUE NÃO PORTAVA DOCUMENTAÇÃO – AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – CRIANÇA – DANO MORAL EVIDENTE – VALOR ELEVADO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO
PROVIDO
.

Não há que se falar em “mero dissabor” quando há cancelamento de voo sem comunicação prévia, seguido de remarcação frustrada por
overbooking
.

O consumidor, em casos tais, se vê em situação de vulnerabilidade, insegurança e angústia, que ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, e adentram na seara do dano moral indenizável.

Mostra-se passível de reforma a sentença que condenou a empresa em danos morais no importe de R$8.000,00, visto que esse valor se mostra elevado se consideradas as peculiaridades do caso concreto, em que se registra culpa concorrente do consumidor, que no ato de embarque não portava a documentação necessária.

Redução para R$3.000,00, para adentrar aos padrões legais e jurisprudenciais de razoabilidade e proporcionalidade.

Apelo provido.
R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1012495-50.2023.8.11.0041

APELANTE: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

APELADO: M. M. A., representado por sua genitora ALINE MOTA DA SILVA

RELATÓRIO

GOL LINHAS AÉREAS S.A.
interpõe Recurso de Apelação Cível objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Morais n. 1012495-50.2023.8.11.0041, movida por
M. M. A., representado por sua genitora ALINE MOTA DA SILVA,
para
condenar a ré a indenizar a parte autora os danos morais sofridos, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a serem corrigidos pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, além do

pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a Apelante alega que não houve ato ilícito ou irregular, visto que exigiu documentação ao passageiro menor de idade, conforme previsão legal, bem como que não pode ser responsabilizada por observar a determinação da necessidade de readequação da malha aérea.

Com essas considerações, requer a improcedência da ação, com o afastamento do dever de indenizar ou, alternativamente, requer a redução do
quantum
de
R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$3.000,00 (três mil reais).

Contrarrazões ID. 217783523, pelo desprovimento do apelo.

Parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Como relatado, a requerida/Apelante interpõe Recurso de Apelação Cível objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Morais n. 1012495-50.2023.8.11.0041, para
condená-la a indenizar à parte Apelada os danos morais sofridos, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a serem corrigidos pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, além do

pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Analisando os autos, denota-se que o apelo comporta provimento, quanto ao pedido subsidiário de redução do montante da indenização.

Isso porque, apesar da frustração advinda da remarcação de voo em razão de alteração na malha aérea e
overbooking,
atrasando em 02 (dois) dias o embarque do autor com destino a São Paulo/SP, o que claramente configura falha na prestação de serviço, a quantia arbitrada em R$8.000,00 (oito mil reais) se mostra excessiva, pois não foram registrados maiores desdobramentos com relação ao infortúnio.

Ademais, é relevante mencionar e sopesar que houve concorrente culpa do consumidor, que não portava a documentação necessária ao embarque, fato esse que corroborou com o adiamento da viagem em uma das duas oportunidades.

Assim, considerando as peculiaridades do caso, se mostra pertinente acolher o pedido de redução da indenização para o importe de R$3.000,00 (três mil reais), quantia essa que se mostra mais condizente com a realidade da causa, e que melhor atende ao princípio da razoabilidade.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DIREITO DO CONSUMIDOR – CANCELAMENTO DE VOO – AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – CRIANÇA – DANO MORAL EVIDENTE – VALOR ELEVADO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em “mero dissabor” quando há cancelamento de voo sem comunicação prévia.

O consumidor, em casos tais, se vê em situação de vulnerabilidade, insegurança e angústia, que ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, e adentram na seara do dano moral indenizável.

Mostra-se passível de reforma a sentença que condenou a empresa em danos morais no importe de R$7.000,00, visto que esse valor se mostra elevado se consideradas as peculiaridades do caso concreto.

Redução para R$3.000,00, para adentrar aos padrões legais e jurisprudenciais de razoabilidade e proporcionalidade.

(N.U 1012145-62.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 28/03/2024)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso, para reduzir o
quantum
indenizatório de R$8.000,00 (oito mil reais) para R$3.000,00 (três mil reais), mantendo a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024